Tribunal: TJES
Processo: 5001512-05.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001512-05.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEDRO LIMA FERREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível
nº 5001512-05.2024.8.08.0062

Juízo de origem:
Piúma – Vara Única

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES)
Recorrido:
Joao Pedro Lima Ferreira

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

Resumo do voto
O recurso versa sobre a possibilidade de indicação do real condutor infrator pela via judicial após o encerramento do prazo administrativo (Art. 257, § 7º, CTB). A preclusão administrativa não impede o acesso à jurisdição para a busca da verdade real e observância do princípio da pessoalidade da pena. Comprovada a condução por terceiro (inclusive pela revelia deste), impõe-se a manutenção da sentença que determinou a transferência da pontuação e a anulação do processo de suspensão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação na qual o autor objetiva a transferência de pontuação de infração de trânsito para o real condutor e a consequente anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. A sentença julgou procedentes os pedidos, fundamentando-se na prova de que o autor não era o condutor no momento da autuação. O DETRAN/ES recorre alegando preclusão administrativa, ante a inércia do proprietário em indicar o condutor no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a preclusão administrativa prevista no CTB obsta o reconhecimento judicial da responsabilidade de terceiro pela infração e a necessidade de comprovação de impedimento para a indicação na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Mitigação da Preclusão Administrativa.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e as Turmas Recursais deste Tribunal consolidaram o entendimento de que o prazo do art. 257, § 7º, do CTB tem natureza meramente administrativa. O esgotamento do prazo não retira do Poder Judiciário a competência para analisar a responsabilidade pela infração, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. O Recorrente defende a tese da preclusão, argumentando que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB seria peremptório, impedindo a discussão da matéria no Judiciário. Contudo, a tese não merece prosperar.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que o decurso do prazo para indicação do condutor infrator gera apenas a preclusão na esfera administrativa, não obstando que o proprietário do veículo, em processo judicial, demonstre que não foi o autor da infração. Tal entendimento visa a resguardar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

6. Nesse sentido, destaca-se o precedente do STJ:

Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1774306 RS 2018/0272351-5

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 14/05/2019

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015 . FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC " (Enunciado Administrativo n. 3).2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.3. O decurso do prazo previsto no art. 257 , § 7º , do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º , inc. XXXV , da Constituição da Republica .4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.

7. No caso dos autos, o proprietário, ora Recorrido, não apenas apresentou uma declaração em que o Sr. Jeferson Silva Amorim assume a responsabilidade pelo ato, como também o incluiu no polo passivo da demanda. O segundo Requerido, devidamente citado, não apresentou contestação, tornando-se revel. Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

8. Assim, a declaração do real infrator, somada aos efeitos da revelia, constitui um conjunto probatório robusto e suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário do veículo pela pontuação decorrente da infração. Manter a penalidade em nome do Recorrido, diante das evidências, configuraria violação ao princípio da pessoalidade da pena.

9.
Princípio da Pessoalidade da Pena.
Manter a pontuação no prontuário de quem comprovadamente não cometeu a infração violaria o princípio da intransmissibilidade da pena. No caso concreto, o conjunto probatório — reforçado pela revelia do real condutor —é robusto o suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário.

10.
Interpretação do PUIL nº 0000058-89.2022.8.08.9101.
A exigência de justificativa para a não indicação administrativa deve ser interpretada conforme as circunstâncias do caso. Quando a prova judicial é inequívoca, a finalidade da norma (identificação do infrator) é atingida, superando-se o rigorismo formal em favor da justiça material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Nega-se

provimento
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

12. Condena-se o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), observada a isenção legal quanto às custas.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Corrêa de Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)